Tribunal: STF
Processo: HC 268651
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Rogerio Cruz Guapindaia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVANTE COM PAPEL DE LIDERANÇA NO GRUPO. UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS PARA DISSIMULAR A ORIGEM DOS RECURSOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto contra a decisão em que não se conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas, alegando constrangimento ilegal. 
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante, investigado como líder de organização criminosa envolvida em fraudes financeiras, com movimentação de grandes valores e aquisição de bens de luxo, além de antecedentes por tráfico internacional de drogas e outros crimes. 
3. A existência de antecedentes criminais, incluindo condenação por tráfico internacional de drogas e procedimentos por estelionato e crimes contra o sistema financeiro, reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva. 
4. A gravidade concreta das condutas e o elevado grau de periculosidade do agravante, evidenciados pelo modus operandi e pela reiteração de condutas delitivas, justificam a manutenção da prisão preventiva. 
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a custódia cautelar. 
6. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando os fundamentos concretos apresentados. 
7. Agravo regimental improvido.
(HC 1.020.165 AgRg, ministro OG Fernandes)

Pretende, em síntese, a “substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária; 2. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas;”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, conforme expresso pelo próprio impetrante “após a impetração do writ naquela Corte Superior, sobreveio fato novo de extrema gravidade, agravamento clínico psiquiátrico relevante, diagnóstico de episódio depressivo grave (CID F32.2), presença de pensamentos autolesivos, risco concreto à integridade psíquica e à vida” (grifei).

Nesse contexto, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente